Tribunal: TJDFT
Processo: 0003886-51.2013.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECONVENÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – O acervo probatório evidencia que o autor-reconvindo tem condição financeira de arcar com os alimentos fixados na r. sentença.
III – Apelação desprovida.